Tribunal: TJMT
Processo: 1003240-55.2023.8.11.0013
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003240-55.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VANILDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 688.296.392-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBISON RAMIRES - CPF: 651.589.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TAFFAREL BUENO DE ALMEIDA - CPF: 039.011.691-21 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL E TERMO DE CONSTATAÇÃO. VEÍCULO PARADO NO MOMENTO DA ABORDAGEM. IRRELEVÂNCIA QUANDO DEMONSTRADA CONDUÇÃO ANTERIOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), aplicando pena privativa de liberdade, multa e suspensão do direito de dirigir. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória, ao argumento de que o acusado não foi abordado conduzindo o veículo e não haveria prova segura da embriaguez, requerendo, subsidiariamente, a redução da pena acessória de suspensão da habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a circunstância de o veículo estar parado no momento da abordagem policial afasta a tipicidade do delito de embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool; e (iii) determinar se a pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser reduzida diante da ausência de fundamentação para sua fixação acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do delito são comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e termo de constatação de embriaguez, que registram sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora, como dificuldade de equilíbrio, fala alterada, olhos avermelhados e odor etílico.

4.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, prestados sob o crivo do contraditório, são coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, sendo aptos a embasar a condenação quando inexistem indícios de imputação indevida.

5.

A comprovação da embriaguez ao volante prescinde da realização de teste de etilômetro, podendo ocorrer por outros meios de prova legalmente admitidos, como testemunhos e termo de constatação de sinais de embriaguez.

6.

O fato de o veículo estar parado no momento da abordagem policial não afasta a configuração do crime quando demonstrado, por prova testemunhal, que o agente conduziu o automotor instantes antes em via pública com a capacidade psicomotora alterada.

7.

A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada e fundamentação concreta para eventual fixação acima do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A configuração do crime de embriaguez ao volante independe da realização de teste de etilômetro, podendo a alteração da capacidade psicomotora ser comprovada por outros meios de prova admitidos em direito.

2.

O fato de o veículo estar parado no momento da abordagem policial não afasta a tipicidade do delito quando demonstrado que o agente o conduziu anteriormente em via pública sob influência de álcool.

3.

A pena de suspensão ou proibição de obtenção da habilitação para dirigir veículo automotor deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada e exige fundamentação concreta para sua fixação acima do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 386, III e VII; CP, art. 59; CTB, arts. 306 e 293.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 20.06.2023, DJe 23.06.2023; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 08101532/2015, DJE 11.04.2017; TJMT, N.U. 1000264-24.2022.8.11.0009, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.2025, DJE 22.01.2026; TJMT, N.U. 1009062-29.2021.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, j. 27.01.2026, DJE 13.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Vanildo Rodrigues dos Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1003240-55.2023.8.11.0013, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306, caput), à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão e proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses.

Em suas razões recursais (id. 350417398), o apelante mediante defesa técnica, pleiteia, em síntese, a
absolvição
. Sustenta, inicialmente, a
atipicidade da conduta
, sob o argumento de que não restou comprovado que estivesse conduzindo o veículo no momento da abordagem policial, uma vez que o automóvel se encontrava parado quando da intervenção dos agentes. Alternativamente, alega
insuficiência probatória
quanto à ingestão de bebida alcoólica e à efetiva condução do veículo, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a
readequação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir ao mínimo legal
, diante da ausência de fundamentação para sua fixação em patamar superior, sob pena de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 350417400), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, consoante entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.

1. Alegação de atipicidade da conduta. Improcedência. Prova testemunhal que demonstra que o réu conduzia veículo automotor sob a influência de álcool momentos antes da abordagem policial. Circunstância de o veículo encontrar-se parado no momento da abordagem que não afasta a tipicidade da conduta, quando evidenciado que o acusado havia acabado de conduzi-lo em estado de embriaguez. Depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório que confirmam os sinais evidentes de embriaguez apresentados pelo réu, bem como a informação de populares de que este trafegava de forma irregular instantes antes da intervenção policial. Precedentes deste Tribunal.

2. Pleito absolutório por insuficiência probatória.
Inviabilidade. Materialidade demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e termo de constatação de embriaguez. Autoria comprovada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares. Crime de perigo abstrato cuja comprovação da embriaguez pode ocorrer por quaisquer meios de prova legalmente admitidos, nos termos do art. 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

3. Pena acessória de suspensão do direito de dirigir.
Pretendida readequação. Não acolhimento. Sanção de aplicação cumulativa obrigatória nos crimes de trânsito, nos termos do art. 293 do CTB. Prazo fixado em patamar moderado e proporcional, em simetria com a pena privativa de liberdade aplicada, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar sua modificação.

4. Parecer pelo desprovimento do recurso”

(id. 353183362).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
Vanildo Rodrigues dos Santos
, imputando-lhe a prática, em tese, do delito previsto no

art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97, pois, segundo exordial acusatória:

“
No dia 09 de maio de 2023, em momentos anteriores e por volta de 09h25min, em via pública, localizada na Avenida Municipal, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Vanildo Rodrigues dos Santos, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (Termo de Constatação de Embriaguez, id. 119829185).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Exsurge dos autos que, em circunstâncias de tempo e local indicados, o denunciado Vanildo Rodrigues dos Santos
ingeriu bebida alcoólica e, com a capacidade psicomotora alterada, pôs-se a conduzir veículo automotor
(VW/Gol, placa NJT-4317)
pelas vias públicas de circulação de Pontes e Lacerda/MT.

Nesse sentido, infere-se que populares avistaram o denunciado conduzindo o veículo sob efeito de álcool, porquanto ao trafegar embriagado, o increpado quase atropelou duas crianças, ocasião em que acionaram a Polícia Militar
.

Diante disso, uma guarnição da Polícia Militar dirigiu-se até o local e constatou a veracidade dos fatos, oportunidade em que o increpado Vanildo Rodrigues dos Santos afirmou que estava passando por problemas familiares. Na ocasião, o increpado negou ter ingerido bebida alcoólica, contudo, os policiais constaram diversos sinais de embriaguez, sendo conduzido ao Batalhão da Polícia Militar para realizar o teste do etilômetro, contudo, o increpado se recusou a fazê-lo.

Então, os policiais elaboraram Termo de Constatação de Embriaguez, vez que o denunciado Vanildo Rodrigues dos Santos se apresentava com dificuldade no equilíbrio, fala alterada, arrogante, exaltado, irônico, falante, dispersivo, sonolento, com os vermelhos e com odor de álcool no hálito (Termo de Constatação de Embriaguez, id. 119829185).

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes”
(id. 350417359).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi
julgada
procedente
, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados passando-se, assim, à análise das alegações apresentadas.

I -
Da tese absolutória: atipicidade da conduta e insuficiência probatória

A defesa sustenta, em síntese, que a condenação não poderia subsistir, sob o argumento de que o apelante não foi surpreendido conduzindo o veículo automotor no exato momento da abordagem policial, bem como que inexistiriam provas robustas aptas a demonstrar a alteração de sua capacidade psicomotora em razão da ingestão de álcool, razão pela qual pugna pela absolvição com fundamento na atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, na insuficiência probatória.

Todavia, após detida análise do conjunto probatório coligido aos autos, verifica-se que tais alegações
não merecem prosperar
.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas restaram suficientemente demonstradas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 350416914), pelo boletim de ocorrência (id. 350416915) e, sobretudo, pelo termo de constatação de embriaguez (id. 350416943), documento no qual foram minuciosamente registrados os sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora apresentados pelo apelante, como: os quais se destacam
dificuldade de equilíbrio, fala alterada, comportamento arrogante, exaltado, irônico, falante e dispersivo, sonolência, olhos avermelhados e odor etílico no hálito.

Tais elementos documentais encontram plena correspondência nos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o policial militar
Ramires
narrou em juízo que estava em serviço juntamente com o policial Taffarel quando foram acionados via telefone de emergência 190 para atender uma ocorrência de possível embriaguez ao volante. Relatou que, ao chegarem ao local indicado, nas proximidades da igreja católica, encontraram o senhor Vanildo Rodrigues dos Santos. Explicou que o abordado lhes informou estar passando por problemas familiares e que havia ingerido bebida alcoólica. Descreveu que o abordado apresentava sinais visíveis de embriaguez, destacando especialmente o odor etílico exalado. Contou ainda que, diante da recusa do apelante em realizar o teste do etilômetro, foi lavrado o auto de constatação de embriaguez e o conduzido encaminhado ao Centro Integrado de Segurança e Cidadania (id. 350417394).

De igual monta, o também policial militar
Taffarel Bueno
detalhou qur foram acionados por populares que relataram que um veículo Gol de cor prata, conduzido por Vanildo Rodrigues dos Santos, quase havia atropelado duas crianças ao trafegar em alta velocidade pela Avenida Municipal. Narrou que, ao abordarem o condutor, este apresentava sinais evidentes de embriaguez, tais como olhos avermelhados, dificuldade para se manter em pé e odor etílico característico. Afirmou que, diante da recusa do abordado em realizar o teste do etilômetro, foi lavrado o auto de constatação de embriaguez e o conduzido encaminhado ao Centro Integrado de Segurança e Cidadania (id. 350417394).

Cumpre salientar que o fato de tais testemunhas em questão consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade e tampouco afasta a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Nesse sentido, inclusive, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o Enunciado Orientativo nº 08,
cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 08101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017), tal como ocorre na presente hipótese.

No caso concreto, os relatos dos agentes policiais mostram-se coerentes, firmes e convergentes, além de plenamente compatíveis com os elementos documentais constantes dos autos, circunstância que reforça a robustez do conjunto probatório, até mesmo porque, foi consolidado o seguinte entendimento:

“(...) 2. A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova”
(AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

Outrossim, a circunstância de o veículo se encontrar parado no momento da abordagem policial não descaracteriza a configuração do delito, quando restar demonstrado, por outros elementos probatórios, que o agente havia conduzido o automotor momentos antes em via pública, com sua capacidade psicomotora alterada. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte já assentou que:

“Caracteriza-se o crime de embriaguez ao volante ainda que o veículo esteja parado no momento da abordagem policial, desde que a prova testemunhal comprove que o agente conduziu o automotor até aquele local com a capacidade psicomotora alterada.”
(N.U 1000264-24.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026).

Por fim, a circunstância de os populares que presenciaram a condução irregular do veículo não terem sido arrolados como testemunhas não macula a validade da prova produzida. O relato do policial militar Taffarel Bueno acerca das informações recebidas desses populares constitui elemento probatório válido, sobretudo quando confirmado pelos sinais evidentes de embriaguez constatados pelos agentes no momento da abordagem, bem como pela confissão informal do próprio apelante de que havia ingerido bebida alcoólica.

Assim, não havendo espaço para a incidência do princípio
in dubio pro reo
, impõe-se a manutenção da condenação, razão pela qual rejeito as teses defensivas de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória.

II –
Do pleito de redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir

No que concerne ao pleito de diminuição do prazo estabelecido para a penalidade de suspensão ou de proibição de obtenção da permissão ou da habilitação para conduzir veículo automotor, verifica-se que o apelante detém
razão em sua insurgência
.

A imposição dessa sanção acessória deve respeitar os parâmetros estabelecidos no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro — cujo limite inferior é de 2 (dois) meses e superior de 5 (cinco) anos —, devendo guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada e com as particularidades do caso concreto.

Na hipótese em apreço, verifica-se que a sanção corporal foi estabelecida em seu patamar mínimo — 6 (seis) meses de detenção —, tendo em vista que o conjunto das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foi valorado de modo favorável ao apelante, consoante sentença condenatória (id. 350417394). Soma-se a isso o fato de que o
decisum
não apresentou motivação concreta que justificasse a elevação da pena acessória além do mínimo legal, restringindo-se a consignar que, “
sopesando as circunstâncias delineadas na fase dosimétrica, impõe-se a fixação da sanção de 03 (três) meses de suspensão, ou de proibição de obtenção, da permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor
”
.

Por essa razão, diante da fixação da pena privativa de liberdade em seu limite mínimo e da ausência de justificativa concreta para a elevação da sanção acessória, impõe-se o ajuste desta para o patamar inferior estabelecido em lei, ou seja, prazo mínimo de 2 (dois) meses.

Não é outro o posicionamento deste Sodalício:

“(...) 5. A penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor possui duração de 2 meses a 5 anos, conforme o artigo 293 da Lei nº 9.503/1997. 6. A fixação da pena acessória deve observar a estrita proporcionalidade com a sanção corporal imposta e o dever constitucional de individualização da pena. 7. Estabelecida a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente fundamentação concreta para a exasperação da sanção acessória, impõe-se a redução do prazo de suspensão da habilitação para o patamar mínimo de 2 meses. 8. A esfera penal é independente da administrativa, não estando o magistrado vinculado ao prazo de suspensão previsto para a infração administrativa (artigo 165 da Lei nº 9.503/1997). IV. Dispositivo e teses 9. Recurso provido. Teses de julgamento: “1. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, devendo ser fixada no mínimo legal quando a sanção corporal também o for e não houver fundamentação idônea para sua exasperação”.
(N.U 1009062-29.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 13/02/2026).

À vista do exposto, e em parcial sintonia com com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para reduzir a pena acessória de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor de
3 (três) meses
para 02 (dois) meses, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026